Tribunal: TJSP
Processo: 1008701-03.2018.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de abono permanência em aposentadoria. Servidor Municipal. Sentença de procedência.
1. Autora pretende o recebimento do abono permanência no período em que havia reunido os requisitos para concessão da aposentadoria – 26.03.2016 – até 02.04.2018 momento em que se aposentou. Interesse processual reconhecido. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de abono permanência em aposentadoria. Servidor Municipal. Sentença de procedência.
1. Autora pretende o recebimento do abono permanência no período em que havia reunido os requisitos para concessão da aposentadoria – 26.03.2016 – até 02.04.2018 momento em que se aposentou. Interesse processual reconhecido. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Inafastabilidade do controle judicial, do juiz natural e do devido processo legal.
2. Honorários advocatícios. Cabimento. Embora o Município não negue o direito da autora, houve a pretensão resistida. Apresentou contestação e apelação alegando em ambos a falta de interesse processual. Verba honorária devida com majoração recursal.

3. Negado provimento aos recursos oficial e voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1008701-03.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada LUCIA HELENA MADEIRA AMATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26942 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1008701-03.2018.8.26.0292
COMARCA
: JACAREÍ
APELANTE
: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
APELADA
: LUCIA HELENA MADEIRA AMATO
MMa. Juíza de 1a instância: Mariana Sperb
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de abono permanência em
aposentadoria. Servidor Municipal. Sentença de procedência.
1. Autora pretende o recebimento do abono permanência no período
em que havia reunido os requisitos para concessão da aposentadoria
26.03.2016 até 02.04.2018 momento em que se aposentou. Interesse
processual reconhecido. Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo. Inafastabilidade do controle judicial, do juiz natural e do
devido processo legal.
2. Honorários advocatícios. Cabimento. Embora o Município não
negue o direito da autora, houve a pretensão resistida. Apresentou
contestação e apelação alegando em ambos a falta de interesse
processual. Verba honorária devida com majoração recursal.
3. Negado provimento aos recursos oficial e voluntário.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 166/168 que, em
ação de cobrança de abono permanência em aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial proposta por LUCIA HELENA MADEIRA AMATO em face
do MUNICÍPIO DE JACAREÍ, julgou procedente o pedido, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do
CPC, para condenar a requerida a pagar todo o valor
referente ao abono permanência desde a data em que a
autora obteve direito à aposentadoria até a data da
publicação da aposentadoria, corrigido a partir da data
de cada parcela a ser paga, observado o IPCA-E para a
correção monetária dos valores, e com juros de mora
contados desde a citação, observado o índice de
remuneração da caderneta de poupança, declarado o
caráter alimentar do crédito para todos os efeitos
pertinentes, o que será apurado em liquidação de
sentença. Em razão da sucumbência, o requerido ficou
responsável pelo pagamento das custas processuais,
observada
eventual
isenção,
além
de
honorários
advocatícios que foi fixado nos patamares mínimos do
art. 85, paragrafo 3o, do CPC, incidentes sobre o valor
atualizado da condenação. Há reexame necessário (fl.
168). Inconformado o MUNICÍPIO DE JACAREÍ (fls.
170/187), interpõe apelação e sustenta em preliminar a
falta de interesse porque a autora não requereu
administrativamente, tolhendo à Fazenda Municipal a
possibilidade de apreciação dos pedidos e gerando
prejuízo
aos
princípios
da
supremacia
e
indisponibilidade do interesse público, bem como
onerando os cofres públicos com condenações em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios desnecessários. Pretende a
reforma da sentença para que seja condicionado o
interesse
processual

à
negativa
do
pleito
administrativo. Pretende, ainda, seja desonerada do
pagamento de honorários advocatícios diante da ausência
de resistência da Fazenda Municipal. Ao recurso
sobrevieram as contrarrazões (fls. 190/197). É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, oficial e voluntário.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a autora é servidora pública do MUNICÍPIO DE
JACAREÍ e foi titular do cargo de médica desde 26.03.91
e, desde sua admissão até a data de 07.10.1993 era
vinculada ao Regime Geral de Previdência INSS e, após
essa data, foi instituído o Regime Próprio de
Previdência sob a Lei Complementar n. 13/93. Ressalta
que durante todo o tempo de contribuição a autora
trabalhou exposta a agentes insalubres biológicos e
recebia adicional de insalubridade (fls. 11 e 20/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após requerimento administrativo teve concedida a ser
favor a aposentadoria especial em 01.04.2018. No
entanto, fazia jus à aposentadoria especial desde
26.03.2016 período em que a autora completou 25 anos de
atividade insalubre e, conforme jurisprudência pacífica
do STF, o art. 40, parágrafo 19, da Constituição Federal
não limita a concessão do abono permanência aos
servidores que cumpram os requisitos para concessão da
aposentadoria voluntária comum. Pretende a restituição
das contribuições previdenciárias desde a data em que a
autora implementou condições para se aposentar

26.03.2016 (fls. 25/26) até a efetiva concessão da
aposentadoria em 02.04.2018 (fl. 40). A MMa. Juíza houve
por bem julgar o pedido procedente e, como tal, deverá
ser mantido.
3.
É certo que o abono permanência foi
introduzido pela Emenda Constitucional n. 41/2003 que
assim estabeleceu o §19, do art. 40, antes da alteração
da EC n.o 103 de 12.11.2019:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
...
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no parágrafo 1o, III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1o, II.”
4.
Tem-se que o servidor em atividade
adquire o direito ao recebimento do referido abono a
partir da data em que completou as exigências
estabelecidas para sua aposentadoria. Como a autora
obteve o reconhecimento do cumprimento dos requisitos
para concessão da aposentadoria em 26.03.2016 mas optou
permanecer em atividade até 02.04.2018 lídima sua
pretensão ao recebimento do abono permanência. Nesse
aspecto sequer o MUNICÍPIO DE JACAREÍ nega o direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não havendo, portanto controvérsia neste sentido. Limita-
se, tão somente o apelante a pretender o reconhecimento
da falta de interesse processual porque não houve o
requerimento administrativo. Nesse aspecto sua pretensão
recursal descabe.
4.1.
A Constituição consagra o livre
acesso ao Judiciário, direito que no Brasil é entendido
sem limites (art. 5o, LV, juiz natural; art. 5o
XXXVII e LIII; devido processo legal art. 5o, LV).
Assim não há que ser condicionado o prévio requerimento
administrativo para ser reconhecido no interesse na
esfera judicial, não ao menos aqui. O fato de o
MUNICÍPIO DE JACAREÍ não ter concedido o pagamento do
abono permanência neste período, ao argumento que a
autora deveria ter requerido, afronta a legalidade e o
princípio da eficiência, consoante ensinamento do
mestre Hely Lopes Meirelles (eficiência):
“...exige que a atividade administrativa seja exercida
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o
mais moderno princípio da função administrativa, que já
não se contenta em ser desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos para o
serviço público e satisfatório atendimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades da comunidade e de seus membros.” (Direito
Administrativo Brasileiro, 35a. Edição, ed. Malheiros.
P. 98)
4.2.
Desse
modo,
como
interesse
processual tem as modalidades necessidade e adequação,
esses presentes eis que o direito à aposentadoria já
havia sido reconhecido administrativamente; não havia
fundamento para que a autora fosse compelida a pleitear
administrativamente a concessão do abono permanência,
antes. Esta e. Corte, em casos similares, da mesma
forma se posiciona:
“Apelação Servidor público municipal Município de
São Sebastião Cobrança Abono de permanência EC n°
41/03
Norma de eficácia plena e aplicabilidade
imediata Desnecessidade de requerimento administrativo

Sentença
mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003610-51.2017.8.26.0587;
Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro:
26/07/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA. Revisão de aposentadoria visando
ao recebimento de abono de permanência. Possibilidade.
Tem o servidor direito ao recebimento do abono
permanência desde o momento em que completou as
condições para a aposentadoria, independente de
requerimento ou pedido administrativo. Condições em que
se deu a aposentadoria por invalidez que devem ser
revisadas antes o preenchimento dos requisitos para
aposentadoria voluntária em momento anterior à invalidez
Ordem concedida R. sentença confirmada. Recursos
improvidos. (AC n. 1029303-87.2017.8.26.0053, Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi, j. em 01.03.2019);
5.
Quanto à pretensão do MUNICÍPIO DE
JACAREÍ de não ser condenado ao pagamento da verba
honorária, melhor sorte não lhe assiste. Houve pretensão
resistida e apresentou contestação; agora, apelação. O
fato de pretender o reconhecimento da falta do interesse
de agir e sustentar que não houve a negativa
administrativa não implica em desonerar o ente público
ao pagamento da verba honorária. Houvesse sido mais
diligente não haveria necessidade de a autora ingressar
com a presente ação. O pagamento dos honorários
advocatícios é decorrência lógica do princípio da
sucumbência e da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
A r. sentença deve ser mantida
integralmente, pois e, em observância ao art. 85, § 11,
do CPC, a verba honorária fica majorada em 1% incidente
sobre o patamar mínimo estabelecido em sentença nos
termos do art. 85, § 3o, do CPC.
7.
Ante todo o exposto, por meu voto,
nego provimento aos recursos oficial e voluntário,
Oswaldo Luiz Palu
Relator